Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva, declarou, de ofício, sua incompetência, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Ponta Grossa/PR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o declínio de ofício da competência territorial quando intentada ação no domicílio da sede da pessoa jurídica, na hipótese de obrigação assumida em agência ou sucursal de localidade distinta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante recente julgado do c. STJ, “(...) 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente” (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025).
4. O autor reside na cidade de Ponta Grossa/PR e seus patronos possuem domicílio em Joaçaba/SC. A cédula de crédito rural, objeto do processo na origem, foi emitida em agência bancária situada em Ponta Grossa/PR, de modo que a parte autora/agravante não possui vínculo jurídico afeto aos negócios jurídicos no Distrito Federal.
5. Se a parte optou por ingressar com ação no domicílio do credor, deve ser respeitada a especificidade do art. 53, III, “b” (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) em detrimento da hipótese do art. 53, III, a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo.
6. A situação demonstra preterição ao juiz natural e justifica o declínio de ofício, considerando-se, ainda, a preservação do princípio da segurança jurídica com a tramitação regular do feito no Estado da Federação onde localizada a agência ou sucursal em que assumidas as obrigações afetas à demanda.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.